Tribunal: TJDFT
Processo: 0721465-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. MULTA. PREVISÃO EM CONVENÇÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança submetida ao procedimento comum, condenando a ré ao pagamento de débito condominial, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das cotas condominiais vencidas no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida cinge-se a aferir se deve ser aplicada ao débito, objeto da condenação, a multa de 2% prevista em lei e na convenção de condomínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil, o condômino inadimplente está sujeito à correção monetária, juros moratórios e multa de até 2% sobre o débito.
4. A convenção do condomínio estipula a incidência de multa de 2% sobre a totalidade do débito, de modo que a condenação da ré ao seu pagamento da é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A multa de 2% sobre o débito inadimplido é aplicável, conforme previsão legal e convenção condominial." _________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0721465-09.2024.8.07.0003, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, j. 25.07.2025.